Tribunal: STF
Processo: QC 427
Classe: QC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-14
Data de publicação: 1990-03-14

Ementa:
- QUEIXA-CRIME CONTRA MINISTRO DE ESTADO. QUESTÃO DE ORDEM
SOBRE A NECESSIDADE, OU NÃO, DE AUTORIZAÇÃO, OU NÃO, DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO POR CRIME COMUM OU DE
RESPONSABILIDADE.
          - A ÚNICA MODIFICAÇÃO, QUE A ATUAL CONSTITUIÇÃO INTRODUZIU
NOS TEXTOS EXISTENTES, A PROPÓSITO, NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69,
FOI A SUBSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO PELA
CÂMARA DOS DEPUTADOS PELA AUTORIZAÇÃO A SER DADA PELA MESMA CÂMARA
DOS DEPUTADOS PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO.
          - EM FACE DA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO, O
REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE A QUE ALUDE SEU ARTIGO 51, I, SE
RESTRINGE, NO TOCANTE AOS MINISTROS DE ESTADO, AOS CRIMES COMUNS E
DE RESPONSABILIDADE CONEXOS COM OS DA MESMA NATUREZA IMPUTADOS AO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
          QUESTÃO DE ORDEM EM QUE SE REJEITA A PRELIMINAR DA
 NECESSIDADE,
NO CASO, DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.